Tribunal: TJMT
Processo: 1000137-07.2023.8.11.0024
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1000137-07.2023.8.11.0024
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES
RECORRENTE: ESTADO DE MATO GROSSO
RECORRIDO: ANA PAULA SILVA QUEIROZ
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 19 a 22/02/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL)
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇAO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - VENDA DE VEÍCULO – COMUNICADO DE VENDA REALIZADO – AUSÊNCIA DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL POR PARTE DOS RECLAMADOS - INSCRIÇÃO INDEVIDA NO CADASTRO DE INADIMPLENTES - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - EXISTÊNCIA DE RESTRIÇÕES ANTERIORES - APLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO - DEVIDA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. In casu, a parte Autora comprovou que realizou o comunicado de venda do seu veículo na época da venda. Todavia, por equívoco dos reclamados, a propriedade do veiculo não foi alterada.
2. De acordo com o entendimento consolidado na Súmula 385 /STJ, não cabe indenização por dano moral por inscrição irregular em órgãos de proteção ao crédito quando preexistem anotações legítimas.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000137-07.2023.8.11.0024
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), CLOVIS JOSE DIAS - CPF: 207.187.991-00 (RECORRENTE), ANA PAULA SILVA QUEIROZ - CPF: 028.148.191-19 (RECORRIDO), ANA PAULA SILVA QUEIROZ - CPF: 028.148.191-19 (ADVOGADO), CLOVIS JOSE DIAS - CPF: 207.187.991-00 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2024